Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. ELEMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso dos autos o juízo determinou a emenda da Inicial e extinguiu a ação após a parte requerer dilação do prazo.
2. Analisando os autos, verifica-se documento juntado pela parte com a Inicial indicava o número do RENAVAM do veículo que se pretende buscar e apreender; confirmava a inscrição da alienação fiduciária no DETRAN; e demonstrava a vinculação do contrato com o veículo, ao indicar o número da operação nas informações de alienação, tal qual determinado na decisão que estabeleceu a necessidade de emenda.
3. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza de título cambial por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto.
4. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução.
5. Estando presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.